Tribunal: STF
Processo: RHC 240834
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 861.037/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para também condenar o paciente por infração ao artigo 35 da Lei 11.343/2006. Com isso, suas penas foram definitivamente fixadas em 12 anos de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 



    2. Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa (HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Inviável, assim, a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação do agravante também pelo delito de associação para o tráfico. 



    3. Uma vez mantido o patamar da pena aplicada, é incabível a fixação de regime prisional inicialmente mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 33 e 44 do Código Penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) não há nos autos a mínima prova para embasar a condenação [...]. Se já não há prova suficiente para condenação por tráfico, com maior razão para a pseudo associação criminosa, cujo recorrente foi envolvido de modo totalmente inusitado somente por ter atendido ao pedido de dirigir um veículo; e (b) Por fim, no que tange à terceira fase da dosimetria da pena, merece reconhecimento a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, vez que o recorrente é primário, não possui maus antecedentes e não integra qualquer espécie de organização criminosa, nem se dedica a atividades criminosas. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente e, subsidiariamente, aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O acórdão recorrido manteve a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes e proveu o recurso do Ministério Público para julgar procedente a pretensão acusatória também quanto ao delito de associação para o tráfico, pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 72/76): 



    [...] a prova dos autos demonstra que, em data incerta, mas anterior a 8/MAR/2020, RODRIGO e o seu comparsa VITOR negociaram com BRUNO, JOÃO e MIGUEL (todos eles associados para fins de praticarem o tráfico de drogas) a venda e a entrega de duas grandes porções de cocaína, que mantinham guardadas num bananal, em Fernandópolis. Para tanto, combinaram que BRUNO daria em pagamento a RODRIGO um veículo Honda Civic e uma motocicleta Yamaha XT 660R. 



    Assim, MIGUEL e BRUNO saíram de Fernandópolis e foram até a casa de RODRIGO, em Votuporanga, para entregarem a motocicleta. O primeiro foi pilotando a Yamaha e o segundo dirigindo o Honda. 



    Momentos depois, BRUNO, MIGUEL e RODRIGO retornaram a Fernandópolis no Honda Civic. Nisso, a Polícia Militar, que já havia recebido delações acerca da atuação do grupo criminoso, conseguiu interceptar o veículo que os três ocupavam. Na ocasião, os guardas acharam com MIGUEL apenas uma porção de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, razão pela qual foi lavrado o termo circunstanciado referente à posse.



    O áudio enviado por MIGUEL para terceira pessoa, no dia 7/MAR/2020, comprova a transação envolvendo a entrega da motocicleta XT 660R em troca das drogas (fl. 417): 



    “Nossa velho, levou sorte mano. Nois foi trocar a XT tudo em coisa mano, cê acredita? Ia embora e os rapaiz foi e tava tudo na rodovia esperando nóis. Nóis jogou 1 kg e 1 grama. 1,2kg (um kilo e duzentas) fora. Ainda bem que pegou só mei, nem uma grama, deu cherar, um balinha, que tava aberta. Nossa, queria levar nóis por causa dessa balinha mano. Que desgraça mano. Ainda bem que nois conseguiu despistar mano. Se não tava preso todo mundo (sic)”. 



    No dia seguinte, utilizando-se de um veículo Volkswagen Gol, VITOR transportou RODRIGO do município de Votuporanga até o clube denominado “Água Viva”, em Fernandópolis, onde BRUNO, MIGUEL e JOÃO os aguardavam para finalizar a transação criminosa. 



    No clube, BRUNO e MIGUEL ingressaram no Volkswagen Gol, ainda conduzido por VITOR, e rumaram para o município de Pedranópolis. Em certo ponto do caminho, perto de um bananal ali existente, RODRIGO indicou o lugar onde as drogas estavam escondidas. 



    BRUNO e MIGUEL desceram do veículo, pegaram os entorpecentes e os guardaram num canavial situado na margem oposta da rodovia. Depois disso, BRUNO ligou para JOÃO, orientando-o a trazer o veículo Honda Civic até aquele lugar. Com a chegada de JOÃO, BRUNO entregou as chaves do veículo a RODRIGO que, por sua vez, assumiu a sua condução, rumando no sentido de Pedranópolis, e não foi mais visto. 



    VITOR ficou encarregado de levar BRUNO, MIGUEL e JOÃO, no Volkswagen Gol, de volta para Fernandópolis, mas, no caminho, acabaram sendo surpreendidos pelos milicianos Eduardo Berceli e Wendel Mendes Garcia Carvalho, os quais, alertados por informações anônimas, estavam cientes da atividades espúrias do grupo e do trajeto que seria percorrido pelos criminosos. 



    Em revista pessoal, apreenderam com eles quatro aparelhos telefônicos celulares e R$ 610,00. É certo que, em dado momento, MIGUEL ainda tentou fugir, mas foi contido pelos guardas. Indagados, VITOR e MIGUEL apontaram o lugar em que as drogas estavam guardadas, onde, de fato, foram encontrados os 2 tijolos de substância esbranquiçada similar à cocaína, escondidas no canavial acima referido. 



    Então, VITOR, BRUNO, MIGUEL e JOÃO foram presos e levados para a Delegacia. RODRIGO, foragido, teve a sua prisão preventiva decretada (fls. 352/357). 



    Tudo foi apreendido e o material suspeito examinado. Realmente eram drogas (1.278,60 gramas de cocaína, conforme os laudos periciais de fls. 23/24 e 225/227). 



    [...]



    Diante de tais elementos de prova, de absolvição não era mesmo de se cogitar [...], uma vez que é evidente que eles mantinham associação estável e permanente entre si, para traficar entorpecentes, como deixa claro a própria dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos.



    [...] 



    Com efeito, tem-se que o Tribunal de origem, de forma motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a lastrear a tese de autoria delitiva imputada ao ora paciente, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelos impetrantes, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente